Tribunal: TJDFT
Processo: 0719670-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719670-79.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL BRITO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA em favor de GABRIEL BRITO DA SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Foi proferida decisão, em 22/6/2021, na qual inadmiti o habeas corpus, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por configurar mera reiteração de impetração anterior. Na petição de ID 22672251, o impetrante interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração da referida decisão. Alega o agravante que, ainda que fosse mera reiteração, o julgado anterior deu-se há mais de 120 dias, o que, por si só, justificaria nova impetração diante da inércia do juiz coator em agendar audiência. Aduz que, com o prazo de mais de 120 dias da decisão anterior e mais de 190 dias da prisão, por certo, nova impetração é direito do agravante, de modo que o Estado não pode obstar o acesso à justiça, quando se tem por ilegal a prisão. Salienta que a autoria discutida na ação penal não pode ser citada neste momento, pois ainda não teve instrução. Aponta a existência de fato novo, consistente na comprovação de que o agravante já pediu, por cinco vezes, a marcação da audiência e não foi atendido, sendo que a decisão que inadmitiu o writ está obstando o acesso do paciente à prestação jurisdicional. Requer a reconsideração da decisão para que o presente habeas corpus seja conhecido e seja julgado o seu mérito. Caso não seja deferido o pedido de reconsideração, requer que o recurso seja levado a julgamento pela Turma Julgadora. Decido. A análise dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente já foi objeto do Habeas Corpus n. 0701906-80.2021.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1318521, 07019068020218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impetração, portanto, não merece ser conhecida neste ponto, pois se trata de reiteração do pedido anterior, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇAO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido apreciado em habeas corpus anterior, sem a apresentação de fatos novos, por se tratar de mera reiteração. II - Recurso desprovido. (Acórdão 1323011, 07024186320218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, malgrado a petição inicial do presente habeas corpus seja quase cópia fiel a da impetração anterior, foram acrescentados alguns parágrafos, nos quais o paciente, de fato, aponta como fato novo o excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Alegou o impetrante que, na data de 11/06/2021, o paciente cumpre 180 dias de prisão, sendo que a defesa já realizou diversos pedidos para que fosse agendada audiência de instrução, “no entanto, sem data ainda, pois o juízo coator não emite decisão para audiência, em que pese já ter posicionado pela marcação em 20/04/2021”. Diante da alegação de fato novo, referente ao excesso de prazo, DEFIRO o pedido de reconsideração para admitir, em parte, o habeas corpus, conhecendo-o tão somente quanto ao referido tema. Superada esta questão, analiso a liminar pleiteada. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0719473-52.2020.8.07.0003, verifica-se que os autos aguardam a designação de audiência de instrução criminal. O MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia, em 20/5/2021, reanalisou a prisão preventiva do paciente, mantendo-a. Quanto ao excesso de prazo, consignou que: “Com relação aos requerimentos formulados pela Defesa, IDs 92117006, 89724217 e 86834247, importante salientar que, em virtude das medidas de contenção à pandemia covid-19, efetivadas pelas Autoridades Governamentais, pelo CNJ e também por este Tribunal, não foi possível a realização das audiências por cerca de seis meses, durante o ano de 2020, razão pela qual houve acúmulo na pauta de audiências, inclusive para processos com acusados presos. Convém mencionar, ainda, que este Juízo está seguindo as Instruções Normativas 03 e 04/2021, da Corregedoria deste TJDFT, ressaltando-se que, para a realização de audiências por videoconferências, de acusados presos, foram disponibilizados, para este Juízo, apenas quatro dias em abril e quatro dias em maio/2021. Feitas tais considerações, oportunamente, designe-se data para a realização da instrução criminal.” Com efeito, o fato de estarmos em um contexto de pandemia foi o que motivou o retardo no trâmite processual, retardo este que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário. A situação peculiar que estamos enfrentando atualmente (COVID-19) afetou o trâmite de diversos processos criminais, no entanto, trata-se de evento de força maior, que não poderia ter sido previsto, evitado ou impedido, sendo certo que não há qualquer desídia do Magistrado na condução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador